Tribunal: STF
Processo: HC 237997
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Habeas corpus. Insurgência contra ato imputado a Juizado Especial Criminal. Incompetência do STF. Não conhecimento. Remessa dos autos ao Tribunal competente.
  
 1.	Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Juizado Especial da Comarca de Ubá, no Estado de Minas Gerais (Unidade Jurisdicional Cível e Criminal).

 2.	Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática da contravenção penal descrita no art. 19 do Decreto-Lei 9.688/41.

 3.	Neste habeas corpus, o impetrante alega, em resumo, que o Juízo de primeiro grau acolheu parecer do Ministério Público e “deixou de oferecer [ao paciente] os benefícios da Transação Penal ou Suspensão Condicional (...), por supostos antecedentes desabonadores”. Argumenta que a última anotação penal do paciente data de 2015 e que, por conseguinte, não há qualquer óbice aos benefícios, conforme o art. 64, I, do Código Penal.

 4.	A defesa requer, assim, a concessão de liminar para suspender a audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 28.02.2024 e, no mérito, a concessão da ordem, para que “seja concedido ao paciente o direito de realizar os benefícios despenalizantes, trancando a ação penal em curso”.

 5.	É o relatório. Decido. 

 6.	O habeas corpus não deve ser conhecido. O art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal: 
 
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
(...)
d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal; 
(...)
i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância; (...)” (grifou-se). 
  
 7.	No caso, o habeas corpus foi impetrado contra ato imputado a Juizado Especial, motivo pelo qual é manifesta a incompetência desta  Corte para processar e julgar o pedido.
 
 8.	Diante do exposto, com fundamento nos arts. 13, V, e, e 21, § 1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus. 

 9.	Encaminhem-se os autos, com urgência, à Turma Recursal do Grupo Jurisdicional da Comarca de Ubá/MG, para que adote as providências que considerar cabíveis.

Publique-se. 
 
Brasília, 20 de fevereiro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente